Tribunal: TJBA
Processo: 0559012-45.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0559012-45.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE SENA SOUZA

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, ALESSANDRA RENATA FREITAS FONTES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

***E

AGRAVO INTERNO.
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. TEMA 1059/STJ. OMISSÃO SUPRIDA. RECURSO PROVIDO.

I – De acordo com o STJ, é devida a majoração da verba honorária em caso de não conhecimento integral ou desprovimento do recurso, seja em decisão monocrática ou colegiada, desde que não atingido o limite legal do § 2º do art. 85 do CPC (Tema 1059).

III – A jurisprudência da Corte Superior também consolidou o entendimento de que, se a decisão monocrática deixa de aplicar a norma, o colegiado pode suprir a omissão, inclusive de ofício.

IV – Constatada a atuação do patrono em grau recursal e a manutenção da decisão favorável à parte apelada, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios.

AGRAVO INTERNO PROVIDO.

ACORDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo Interno na Apelação de n.º 0559012-45.2015.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que figura como
Agravante
ESTADO DA BAHIA e como
Agravado
JOSE SENA SOUZA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA